Tribunal: TJDFT
Processo: 0742735-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A anulação de ato administrativo tem por fundamento sua prática em desconformidade com a norma legal que a legitimou, isso porque a atuação das entidades estatais de direito público é determinada pelo princípio da legalidade, que tem previsão no art. 37, caput, da Constituição Federal, e que se entende como o delimitador da manifestação de vontade da administração pública.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
4. As circunstâncias do caso concreto e os elementos de prova carreados aos autos não confirmam as alegações recursais afirmativas de que o servidor público desconhecia o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT elaborado pelo Distrito Federal no ano de 2018. Sem razoabilidade, ainda, diante da ciência que tinha desse documento, a tese de que tenha recebido de boa-fé valores referentes a adicional de insalubridade. Atendimento de plano não demonstrado pelo agravante do preenchimento dos requisitos necessários ao regular recebimento de compensação financeira por trabalho realizado em ambiente de insalubridade. Hipótese em que imprescindível dilação probatória, que é atividade de inviável realização em sede de agravo de instrumento, recurso esse de cognição não aprofundada e, por isso, sem possibilidade de análise exauriente das matérias discutidas na causa principal.
6. Recurso conhecido e desprovido.